Tribunal: TJDFT
Processo: 0754676-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754676-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: LETICIA GABRIELLY FERNANDES SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão - Pesquisa nos Sistemas Conveniados - Esvaziamento do Objeto Recursal - Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de realizar pesquisa nos sistemas conveniados disponíveis ao juízo para localização do veículo objeto de busca e apreensão. Com efeito, em outra oportunidade já manifestei meu entendimento acerca do cabimento da medida requerida: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. PEDIDO DE PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. CABIMENTO DA MEDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na Ação de Busca e Apreensão, o cumprimento da liminar é condição de prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado, como se observa do art. 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969. 2. A inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar ou converter o feito em Ação Executiva enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito, uma vez que tal omissão inviabiliza o prosseguimento do feito e impossibilita a citação. 2.1 No entanto, se afigura prematura a extinção do feito por ausência de pressuposto processual quando, após diligências frustradas, a parte autora requer a pesquisa de endereços nos sistemas conveniados, medida que não foi deferida ou realizada pelo juízo de origem em nenhum momento, não ocorrendo, portanto, o esgotamento das tentativas de localização do veículo. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada." (Acórdão 1848277, 0720824-43.2023.8.07.0007, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) No entanto, a concessão da medida de urgência esvazia o objeto recursal. Somado a isso, não se verifica a existência de perigo de dano de difícil ou impossível reparação apto à concessão da tutela vindicada. Assim, considerando o entendimento anteriormente exarado, entendo ser o caso de suspensão do processo principal até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator